Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 25555151, o SINDIRETA pugnou pela apreciação das letras b e c de sua petição de ID: 20649263: (...) b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19739359, 19739379, 19739405, 19739474, 19739503 e 197339509, conforme ID(s) 19739381, 19739403, 19739478 – Págs. 1-6, 19739482, 19739502 e 19739513; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e, posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19739466 (...). Os EE n. 0001633-02.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 10914875). Passo ao prosseguimento do feito em relação às substituídas que prosseguem na ação: 1) MARIA OLGA LOPES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 19739395, p. 277 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 19739394, p. 407 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 19739394, p. 286-287 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio encontra-se no ID: 19739517, p. 695-795 / PDF e as fichas financeiras da servidora estão acostadas no ID: 19739544, p. 69-96 / PDF; 2) MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 19739395, p. 277 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 19739394, p. 408 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 19739394, p. 288-289 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio encontra-se no ID: 19739517, p. 695-795 / PDF e as fichas financeiras da servidora estão acostadas no ID: 19739544, p. 707-725 / PDF; 3) MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 19739395, p. 277 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 19739394, p. 415 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 19739394, p. 304-305 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio encontra-se no ID: 19739517, p. 695-795 / PDF e as fichas financeiras da servidora estão acostadas no ID: 19739544, p. 153-182 / PDF; 4) MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 19739395, p. 277 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 19739394, p. 416 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 19739394, p. 307-308 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio encontra-se no ID: 19739517, p. 695-795 / PDF e as fichas financeiras da servidora estão acostadas no ID: 19739544, p. 124-151 / PDF. Vale destacar que restaram comprovadas as alterações dos sobrenomes de MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS e MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA, conforme decisão de ID: 19739509. A cópia do acordo firmado entre as partes é vista no ID: 19739393. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% sobre o valor do débito (ID: 19738704). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 19739466. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto a MARIA OLGA LOPES, MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS, MARIA PETROLINA DE AQUINO SILVA e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIÃO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos concernentes a elas, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a e 7a da transação de ID: 19739393, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, autorizados no patamar de 20% (vinte por cento) conforme decisão de ID: 19739466. Em prosseguimento, os honorários da execução, arbitrados no ID: 19738704, devem incidir, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Por fim, junte-se cópia da presente decisão nos EE 0001633-02.2008.8.07.0000 e venham estes conclusos para prosseguimento quanto à execução dos honorários. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador